Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, e, conforme preceitua o artigo 303 do Código de Processo Penal, o agente se encontra em estado de flagrância enquanto perdurar tal situação, o que autoriza a ação dos policiais.

2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, imperativa a manutenção da condenação.

3. Fundamentação genérica não é suficiente para autorizar a valoração negativa de circunstância judicial.

4. A natureza ou diversidade e a quantidade da substância entorpecente devem ser analisadas de forma conjunta e consideradas como uma única circunstância judicial desfavorável.

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelações conhecidas e parcialmente providas.